Tribunal: TJDFT
Processo: 0702761-20.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0702761-20.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO ALVES BEZERRA AGRAVADO: JOAO FRANCISCO NOGUEIRA D E S P A C H O O recurso para ser aceito deve atender necessariamente aos pressupostos de admissibilidade, dentre eles a regularidade formal, que, quando não atendida, implica no não conhecimento ou na negativa de seguimento do recurso. Nesse sentido, o artigo 1.016, inciso III, do Código de Processo Civil, estabelece que as razões e o pedido são requisitos essenciais do Agravo de Instrumento. Tal regra foi prevista com o intuito de que o recurso tenha coerência e relação direta com a decisão atacada, confrontando especificamente as razões do provimento jurisdicional questionado. Sendo assim, de acordo com o princípio da dialeticidade, o recurso deve apontar especificamente os fundamentos de fato e de direito que deram causa à insurgência da parte em face da decisão proferida, lastreando suas razões recursais com base no pronunciamento judicial recorrido. No presente caso, o recurso não veio acompanhado de suas razões, o que inviabiliza o seu conhecimento. Destarte, em respeito ao art. 10, do Código de Processo Civil, no qual prevê que o juiz não pode decidir com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício, defiro prazo de 05 (cinco) dias, para que o agravante apresente as razões do recurso, sob pena de não conhecimento. Decorrido o prazo, tornem os autos conclusos. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital